Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702129-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: RF METALURGICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRA UTIL - COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor, nos autos do processo no 0723172-51.2020.8.07.0003, execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra RF METALURGICA LTDA - ME. A parte agravante alega, em síntese, que ajuizou execução de título extrajudicial, em razão do inadimplemento de duplicatas, oriundas de compra e venda mercantil, no valor de R$6.415,68 (seis mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). Alega que há dificuldade na localização da parte agravada, pois a empresa não está mais funcionando no endereço que consta na base de dados da Receita Federal, razão por que requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto de ativos financeiros em contas bancárias da executada, por meio do sistema SISBAJUD. Aduz que não há necessidade de demonstração de que a devedora estaria dilapidando seu patrimônio para deferimento do arresto. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto nas contas da agravada, a fim de resguardar a satisfação do crédito. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que o arresto de bens tem lugar quando o oficial de justiça não encontrar a parte executada no endereço informado para citação (Art. 830, caput, CPC). Ainda nesse sentido, é admissível o arresto de valores por meio do sistema SISBAJUD, no entanto, esta medida somente mostra-se cabível quando demonstrado pelo credor que esgotou as diligências possíveis para localização do devedor, devendo comprovar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. No caso em tela, observo que, regularmente expedido o mandado de citação da empresa devedora para o endereço cadastrado perante a Receita Federal (ID 78207808 na origem), não foi localizada pelo Oficial de Justiça (ID 79286028). De outro lado, apenas foi realizada uma tentativa de citação da devedora, retornando a certidão do Oficial de Justiça com anotação de que houve mudança de domicílio. Em seguida, o Juízo de origem promoveu consultas aos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG, oportunidade em que foram localizados outros endereços vinculados à empresa agravada (IDs 80165534 a 79823815 na origem), momento em que aquele Juízo determinou a realização de novas diligências para citação nos referidos endereços (ID 79823812). Por oportuno, confira-se o entendimento da TJDFT acerca do cabimento do arresto nestes casos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXISTENTES PARA CITAÇÃO. 1 - Arresto on line, por meio do sistema BacenJud, é cabível caso demonstrada a ineficácia de todos os esforços no sentido de localizar a parte executada. 2 - Não esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço ou os bens passíveis de penhora do executado, incabível o arresto on line. 3 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1065541, 07086390420178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 830, CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a realização de arresto eletrônico caso o mandado de citatório retornasse sem cumprimento devido a não localização do devedor no endereço declinado na inicial. 2. É possível o arresto prévio de valores, por meio do sistema BACENJUD, antes mesmo de efetivada a citação do devedor. Todavia, para tanto, faz-se necessária a comprovação de esforço no sentido de esgotar as diligências possíveis para a localização do executado e de seus bens. Precedentes. 3. No caso, procedeu-se o arresto executivo após única tentativa infrutífera de citação, a despeito da notícia de mudança do devedor e do fornecimento de novo endereço para citação - de modo que, sequer promovida segunda diligência com vistas a localizar o executado, incabível o arresto on-line. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1150845, 07191953120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restou demonstrado, até o momento, o esgotamento dos meios de localização da empresa executada, ora agravada, razão por que, em cognição sumária, não se mostra cabível o deferimento do arresto de bens. No mesmo sentido, não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em vista da ausência de prova de que a devedora estaria dilapidando seu patrimônio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021, 18:52:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator